Tribunal: TJES
Processo: 5019604-21.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019604-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: JOAO ANTONIO DE LIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019604-21.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO:
JOAO ANTONIO DE LIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA.
INCONSISTÊNCIAS DE DADOS DOS CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS. DADOS PESSOAIS INCONSISTENTES. CORRESPONDENTE BANCÁRIO DE CIDADE DISTANTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado e o condenou à restituição em dobro do montante cobrado do consumidor, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). No mérito, em análise
à contratação impugnada na hipótese, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à existência de elementos suficientes à identificação da irregularidade da contratação em comento. Isso porque, efetivamente, os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente apresentam diversas discrepâncias cadastrais, especialmente quanto aos endereços (constando no primeiro contrato endereço de Cariacica/ES e, no segundo, Viana/ES), valendo o destaque, ainda, à incompatibilidade do territorial do intermediário bancário (situado em Cachoeiro de Itapemirim/ES) em relação ao local de residência do consumidor, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do contrato.

(4).
De igual modo, no tocante à repetição de indébito em dobro, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, especialmente porque em consonância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, que determina que
a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrente.

(5).
Por fim, também
não merece quaisquer reparos a sentença objurgada no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, cujo
montante se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6).
Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7)
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)